Tribunal: TJDFT
Processo: 0719811-69.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0719811-69.2019.8.07.0000 AGRAVANTE: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP AGRAVADO: SEMACON ENGENHARIA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA DECISÃO 1. A executada insurge-se contra decisão da 1a Vara da Fazenda Pública que rejeitou sua impugnação ao cumprimento de sentença referente à multa recursal – embargos de declaração protelatórios - equivalente a 4% do valor atualizado da causa. Observo, contudo, que, em consulta ao PJe de 1o grau (0707697-44.2019.8.07.0018), o processo foi extinto em razão do pagamento. Resta, portanto, prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do objeto. 2. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Retire-se de pauta. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 17/02/2020 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR